Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inversão do ônus da prova e atribuiu aos réus o adiantamento dos honorários periciais, sob alegação de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a inversão do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se identifica omissão, pois o acórdão enfrentou os requisitos da inversão do ônus da prova à luz do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, considerando verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica e maior facilidade dos réus na produção da prova.
5. A alegação de ausência de documento não configura vício, pois a decisão consignou que a perícia judicial poderá requisitar documentos necessários.
6. Inexiste contradição quanto ao adiantamento dos honorários periciais, pois o acórdão aplicou corretamente o art. 95 do CPC, atribuindo a responsabilidade à parte que requereu a perícia.
7. A insurgência revela inconformismo com o resultado, não cabendo reexame da matéria por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 95, art. 373, § 1o. CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.